Tribunal: TJPA
Processo: 0803347-80.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10292 - Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803347-80.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MARGARETH COELHO ALVES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARAPANIM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUPRESSÃO DE VANTAGEM PELA ADMINISTRAÇÃO. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE SEREM ASSEGURADAS AS GARANTIAS LEGAIS. REQUISITOS AUTORIZADORES PARA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PREENCHIDOS. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA. DECISÃO REFORMADA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
em conhecer do Recurso de Agravo de Instrumento e dar-lhe provimento,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, 06 de julho de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL
interposto por
MARGARETH COELHO ALVES MOURA

contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Marapanim, que, nos autos da
Ação Ordinária de Restabelecimento de Adicional de Insalubridade c/c Ação de Cobrança
, ajuizada pela agravante em face do ente municipal, indeferiu o pedido de tutela de urgência, no sentido de restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 40% (quarenta por cento).

Inconformada, a autora
MARGARETH COELHO ALVES MOURA
interpôs Agravo de Instrumento, pugnando pela reforma da decisão. Em suas
razões recursais
, a agravante, após breve relato dos fatos, argumenta, em síntese, que é servidora pública do município de Marapanim, exercendo o cargo de auxiliar de consultório dentário, sendo que desde o ano de 2013, recebia em sua remuneração o adicional de insalubridade, com fundamento no artigo 147 da Lei Municipal n° 1.414/1995, entretanto, afirma que a partir de outubro de 2018 teve o referido adicional suprimido de sua remuneração de forma unilateral e sem aviso prévio pela Administração Municipal.

Afirma que não foi instaurado o devido processo legal administrativo, anterior a supressão da verba, garantindo a ampla defesa e o contraditório.

Defende a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela recursal.

Cita jurisprudências que reputa favoráveis a sua tese.

Ao final, requer a concessão da tutela para que seja restabelecido o pagamento do adicional de insalubridade e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento, reformando-se a decisão impugnada. Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em cognição sumária, indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal pleiteada até a decisão pela Turma julgadora (id. 1705016).

Foi certificada a ausência de contrarrazões ao recurso (id 2003264).

A agravante peticionou nos autos requerendo a inclusão do feito em pauta de julgamento, pugnando pela procedência do recurso. Juntou documentos (id 1993874).

A Procuradoria de Justiça do Ministério Público deixou de emitir manifestação, com base na ausência de interesse público no presente feito (id 2007719).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de Agravo de Instrumento.

Importante destacar que nesse momento processual cabe a análise do acerto ou não da decisão impugnada, não cabendo a este Juízo, em sede de agravo de instrumento, se manifestar acerca do objeto da demanda em sua totalidade, sob pena de supressão de instância.

O cerne da questão cinge-se a análise da presença dos requisitos legais para reformar a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de concessão de tutela antecipada
para o restabelecimento do adicional de insalubridade, suprimido dos vencimentos da agravante pelo Município de Marapanim.

N
o caso concreto, observa-se que a agravante é servidora pública do município de Marapanim, exercendo o cargo de auxiliar de consultório dentário e em razão do disposto no artigo 147 da Lei Municipal n° 1.414/1995, recebia em sua remuneração mensal o adicional de insalubridade, desde o ano de 2013, sendo que a partir do mês de outubro de 2018, o adicional foi suprimido de sua remuneração pelo ente municipal, pelo que defende a existência de ilegalidade no ato de exclusão do pagamento da vantagem pela Administração municipal.

No âmbito do Município de Marapanim, verifica-se a existência da Lei n° 1.414/1995, a qual prevê sobre o adicional de insalubridade, senão vejamos:

“Art. 147º -
O adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas será devido, após realizações de perícia pelo órgão oficial de saúde do município
.

§1º:
O adicional, na ordem de 40% (quarenta por cento), incidirá sobre o vencimento
.

§2º: O adicional previsto neste artigo será com a eliminação será com a eliminação das causas geradoras, não se incorporando ao vencimento sobre nenhum fundamento.

§3º: Os adicionais de insalubridade, periculosidade ou pelo exercício em condições penosas, não são acumuláveis.”

Após análise minuciosa dos fatos e dos documentos colacionados ao recurso, verifico assistir razão a agravante, devendo ser reformada a decisão de primeiro grau para determinar o restabelecimento do adicional de insalubridade aos vencimentos da servidora pública, diante da presença dos requisitos legais, como passo a demonstrar.

Do exame dos autos, é possível constatar que a supressão do referido adicional pela Administração Municipal foi originada no Ofício n° 120/2018, o qual se fundamentou na
sentença proferida no processo 0003335-82.2014.8.14.0030, que julgou improcedente o pedido de pagamento do adicional de insalubridade ao servidor, com base na ausência de lei que regulamente o Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais de Marapanim no sentido de definir quais atividades são insalubres ou penosas e os percentuais para possibilitar o pagamento da vantagem.

Analisando os fundamentos da decisão recorrida, observa-se que o indeferimento do pedido de concessão da tutela antecipada foi baseado, de fato, na ausência de lei municipal que regulamente o RJU.

Entretanto, em que pese a inexistência de lei municipal regulamentando o adicional de insalubridade, resta inegável que o Município agravado já efetuava o pagamento da vantagem à agravante desde o ano de 2013, conforme contracheques (id 1699769), contudo não consta dos autos que o ente municipal tenha oportunizado à servidora agravante de se manifestar quanto a supressão da vantagem, mediante processo administrativo, configurando violação ao contraditório e ao devido processo legal.

Ademais, deve ser ressaltado que a decisão proferida nos autos do processo n° não produziu efeito
erga omnes
, inclusive porque a agravante não é parte na relação processual mencionada no Ofício n° 120/2018.

Sobre a questão, o C. SPJ possui orientação firmada quanto à necessidade de instauração de prévio processo administrativo, no qual seja observado o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, para que a Administração exerça seu poder de autotutela, quando essa providência puder implicar na invasão da esfera jurídica dos interesses individuais de seus administrados, como na hipótese dos autos, em que o adicional já integrava a remuneração da servidora há vários anos.

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SUPRESSÃO DE VANTAGEM, PELA ADMINISTRAÇÃO. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "a Administração, à luz do princípio da autotutela, tem o poder de rever e anular seus próprios atos, quando detectada a sua ilegalidade, consoante reza a Súmula 473/STF. Todavia, quando os referidos atos implicam invasão da esfera jurídica dos interesses individuais de seus administrados, é obrigatória a instauração de prévio processo administrativo, no qual seja observado o devido processo legal e os corolários da ampla defesa e do contraditório" (STJ, AgRg no REsp 1.432.069/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/04/2014). No mesmo sentido: STJ, MS 11.249/DF, Rel. p/ acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 03/02/2015; REsp 1.207.920/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/09/2014; MS 19.579/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 06/11/2013.

(...)

III. Agravo regimental improvido (AgRg no AREsp. 747.072/SC, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 10.11.2015).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. MAGISTÉRIO. SUPRESSÃO DE VANTAGEM. NECESSIDADE DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ASSEGURADAS AS GARANTIAS LEGAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO LESIONADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

- A jurisprudência desta Corte está assentada no entendimento de que o poder de autotutela da Administração Pública em anular os ato ilegais por ela praticados deve ser mitigado quando o próprio ato revisado repercutir no campo de interesses individuais do interessado.

- Na hipótese examinada, a Administração Pública suprimiu, sem o devido processo legal, a gratificação de regência de classe percebida pela recorrente, ao argumento de que não teriam sidos atendidos os critérios previstos na lei que a regulamenta. Necessidade de abertura de processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório.

Agravo regimental desprovido (STJ, AgRg no RMS 14.977/SC, Rel. Min. ERICSON MARANHO, DJe 25.5.2015)

Nesse sentido, cito o precedente desta Corte de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SUPRESSÃO DE VANTAGEM. NECESSIDADE DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE SEREM ASSEGURADAS AS GARANTIAS LEGAIS. REQUISITOS AUTORIZADORES PARA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PREENCHIDOS. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (ACÓRDÃO 3131927, Processo 0803042-96.2019.814.0000, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 25/05/2020)”.

Nesse contexto, vislumbro a presença do requisito da probabilidade do direito alegado pela agravante, assim como observo presente o perigo de dano, considerando a natureza alimentar do adicional de insalubridade e a supressão de tal vantagem ensejará prejuízos à recorrente.

Portanto, no caso vertente, diante da presença dos requisitos legais da probabilidade do direito e o perigo de lesão grave, nos termos do artigo 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência pretendida é medida que se impõe para que seja determinado o restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada a fim de conceder a tutela antecipada pleiteada, determinando ao agravado o restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade a recorrente, no índice de 40% (quarenta por cento), tal como recebia até outubro de 2018, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Belém/PA, 06 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/07/2020